Tribunal: TCU
Processo: 023.715/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 460/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 8404/2024-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material no item "a" abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: "não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Markus Barbosa Nogueira , por restar intempestivo; e" Leia-se: não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha por restar intempestivo; 1. Processo TC- Processo 023.715/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (00.394.502/0410-96). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Maria Jose Silva do Nascimento (XXX.764.007-XX); Maria Jose Silva do Nascimento (XXX.764.007-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Raquel Machado de Andrade (173580/OAB-RJ), representando Maria Jose Silva do Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.